Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727288-70.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO AGRAVADO: ANICETO LUIZ MULLER DECISÃO ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, ex-Administrador Judicial, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 198935784, autos originários) proferida na ação de insolvência da massa de ANICETO LUIZ MULLER e sua mulher NELCI SHRODER MULLER, que lhe determinou a devolução dos valores recebidos pelos honorários da administração judicial, no prazo de 15 dias, in verbis: “Trata-se de insolvência civil de ANICETO LUIZ MULLER e NELCY SCHRODER MULLER decretada por sentença de ID. 41695956 de 02/04/2012. I. Do passivo. QGC atualizado de ID. 119107188, publicado em 30/03/2022 - ID 119535879. Prestação de contas do administrador destituído – ID. 186528354. Ao administrador judicial para ciência. Deverá levar em consideração, inclusive, os pagamentos de IDs. 41697567 e seguintes e de ID. 41697576. Honorários antecipados ao administrador judicial destituído. O Ministério Público oficia pela intimação do administrador judicial destituído para que devolva os valores recebidos. decisão De fato, por decisão de ID. 161094742 ARNALDO CANEDO NASCIMENTO foi destituído do encargo, com perda da remuneração. Assim, intime-se ARNALDO CANEDO NASCIMENTO para devolução dos valores recebidos a título de honorários da administração judicial, no prazo de 15 dias. II. Do ativo. Imóvel matrícula 38102 – Planaltina/DF (Fazenda Mestre D’Armas). A administração judicial requer a avaliação do imóvel por Oficial de Justiça. O Ministério Público defende que as despesas para avaliação devem ser suportadas de maneira antecipada pela administração judicial ou a contratado profissional especializado que aceite receber seus honorários por ocasião da realização do ativo. Decido. A arrecadação dos ativos é providência que compete ao Administrador Judicial (artigo 22, III, f). O procedimento de arrecadação envolve a apreensão, avaliação e depósito do bem, bem como a elaboração do respetivo auto (artigo 110). No caso, conforme informações prestadas pelo administrador judicial nem todo o imóvel de matrícula 38102 pertence aos devedores. E parte dele é impenhorável. Nesse sentido, cabe ao Administrador Judicial diligenciar sobre o que deve ser efetivamente arrecadado. O pedido de expedição de mandado de avaliação de imóvel que em parte pertence a terceiros e em outra parte é impenhorável é medida totalmente inócua e contraproducente. Caso não consiga, por suas próprias forças, diligenciar o que deve ser arrecadado, poderá o administrador postular a intervenção judicial. Por ora, portanto, nada a prover. Imóvel matrícula 4337 – Campo Novo/RS. A administração judicial avalia o bem em R$ 49.054,17. O Ministério Público concorda com a avaliação. Homologo a avaliação. Ao administrador judicial para que diligencie para a realização do ativo. Imóvel matrícula 2969 – Campo Novo/RS. A administração judicial avalia o bem em R$ 227.014,46. O Ministério Público concorda com a avaliação. Homologo a avaliação. Ao administrador judicial para que diligencie para a realização do ativo. Veículo Astra placas JHV4202. A administração judicial requer a avaliação por Oficial de Justiça. O Ministério Público defende que a tarefa cabe à administração judicial. Pesquisa Renajud indica que o veículo não está registrado em nome dos devedores – ID. 185862835. Manifeste-se o administrador judicial. Veículo FORD/F4000 e demais bens móveis utilizados na atividade agrícola. Os bens não foram encontrados pelo administrador judicial. Esclareça o administrador judicial se os referidos bens haviam sido arrecadados formalmente nos autos, apontando o respectivo auto. À Secretaria: intime-se o administrador judicial e ARNALDO CANEDO NASCIMENTO desta decisão. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, Aniceto Luiz Muller e Nelcy Schroder Muller ajuizaram ação declaratória de auto-insolvência civil contra o Banco do Brasil S/A em 22/7/2010. A r. sentença proferida em 2/4/2012 julgou procedente o pedido para declarar insolventes os autores e nomeou o credor Banco do Brasil como Administrador da Massa, através de seu preposto (id. 41695956). O processo foi extinto por ausência de aceitação do encargo de administrador judicial em r. sentença de 2/7/2012 (id. 41695984). Posteriormente, o agravante Arnaldo Canedo Nascimento foi nomeado Administrador pelo MM. Juiz em r. decisão de 29/7/2014 (id. 41696019), in verbis: “Cuida-se de insolvência declarada nos autos, cujo feito foi extinto por ausência de aceitação do encargo de administrador judicial. Contudo, houve determinação para seu desarquivamento, em face de aceitação do credor expressa pelo credor de honorários sucumbenciais, agora autor nos autos do processo no 81874-3/14, em apenso a estes autos. Portanto, nomeio o advogado/credor ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, OAB/DF 6675, para função de administrador da massa insolvente de ANICETO LUIZ MULLER e NELCI SHRODER MULLER, devendo ser intimado para assinar o termo de compromisso, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Ressalto que caberá ao administrador judicial as atribuições previstas no artigo 763 e ss, do CPC, bem como, subsidiariamente, aquelas elencadas na Lei 11.101/2005, no que couber. I.” O Administrador Judicial assinou o termo de compromisso em 4/8/2014 (id. 41695999). O agravante permaneceu no encargo de Administrador Judicial até que, em r. decisão de 15/6/2023 (id. 161094742), o MM. Juiz o destituiu, pelos seguintes fundamentos: “Trata-se de ação de insolvência. A decisão de ID. 143903615 determinou ao administrador judicial indicar de forma organizada e com o respectivo ID. (autos eletrônicos) os bens a serem leiloados, com a menção do respectivo auto de arrecadação e avaliação, devendo, caso necessário, proceder à arrecadação formal dos bens, com a apresentação do auto de arrecadação respectivo, conforme já determinado por mais de uma vez por este juízo. O administrador se manifestou conforme petição de ID. 146838464, na qual descreveu os bens que foram localizados em nome do insolvente. Ao final requereu a expedição de oficio ao Cartório do Registro de Imóveis de Campo Novo-RS e ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para fornecer Certidões detalhadas e atualizadas dos imóveis retro indicados, ainda não avaliados, de propriedade dos Devedores Insolventes, ANICETO LUIZ MULLER (CPF 085.950.890-00) e sua mulher NELCI SHRODER MULLER (CPF 592.505.180-72), bem como a expedição de oficio ao DETRAN-DF para fornecer a CRLV do veículo informado, e, após, requereu a avalição dos bens. O Ministério Público informou que o administrador judicial mais uma vez, não atendeu de forma satisfatória o que lhe fora determinado por este JUÍZO, especialmente, no que diz respeito ao escorreito procedimento de realização do ativo, a partir da “arrecadação formal” e “avaliação” dos bens que hão ser leiloados. No entanto, requereu a derradeira intimação do i. ADMINISTRADOR JUDICIAL para que promova a arrecadação e avaliação dos bens que serão alienados, com a apresentação “formal” do auto de arrecadação e avaliação e respectivos requerimentos, advertindo-o que poderá adotar como paradigma o “auto de arrecadação e avaliação” constante nos autos, anteriormente citado, ou, se necessário, deverá comparecer às dependências da i. Serventia desse d. JUÍZO, onde poderá se instruir devidamente sobre como deverá proceder, ID. 147772544. A decisão de ID. 147847343 acolheu o parecer do Ministério Público e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para o administrador judicial cumprir adequadamente a decisão de ID. 143903615, sob pena de destituição. O Administrador se manifestou conforme petição de ID. 150039196 e reiterou os pedidos de Avaliação e arrecadação dos imóveis localizados em nome do insolvente por meio de precatória. Manifestação do Ministério Público, ID. 150959779. Nova petição do administrador judicial de ID. 153723885 requerendo a arrecadação e avaliação do imóvel denominado, FAZENDA MESTRE D’ARMAS, Planaltina, DF, com 3,4 ha., conf. EPCV, de 08/08/86, registrada sob R-4-38102, do livro 2-RG, Cartório do 3o Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal; hoje, Cartório do 8o Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal, através de Oficiais de Justiça, por Carta Precatória que deverá ser dirigida ao R. Juízo de uma das Varas Cíveis situadas na cidade satélite de Planaltina-DF. Derradeira Manifestação do Ministério Público, ID. 154703984. Decido. O administrador judicial foi intimado por diversas vezes para proceder a arrecadação dos bens. A arrecadação (artigos 108 e seguintes da LREF) é procedimento formal que compete ao administrador judicial (artigo 22, III, f). O procedimento de arrecadação envolve a apreensão, avaliação e depósito do bem, bem como a elaboração do respectivo auto (artigo 110). Em se tratando de bens imóveis, a apreensão do bem se dá pela imissão da Massa, representada pelo administrador judicial, na posse da Massa, e a arrecadação pela indisponibilidade averbada no Registro de Imóveis, tudo cabendo ao administrador, inclusive a exibição nos autos as certidões de registro com as devidas anotações (artigo 110, § 4o). No entanto, até o presente momento o atual administrador não apresentou o auto de arrecadação conforme determinado, nem adotou quaisquer dos procedimentos acima informados. O não atendimento satisfatório e reiterado das decisões emanadas deste Juízo causa atraso injustificado no andamento processual do feito. Assim, destituo o Dr. ARNALDO CANEDO NASCIMENTO do encargo, sem direito à remuneração, nos termos do art. 24, §3o, da LF, por analogia. 1. Por conseguinte, nomeio para a função de administrador judicial o Dr. VLADIMIR GOMES CHAGAS - Tel. 98138-6115 OAB/DF 056.548, telefones (61) 98138-6115 e 3554-4129, e-mail vladimir_chagas@hotmail.com, endereço residencial QI 02, Conjunto E, Apartamento 215, Guará I, Brasília/DF, CEP 71.010-050. 1.1. Expeça-se o termo de compromisso, intimando-se o(a) administrador(a) a assinar o termo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 764 do CPC/1973. 1.2. Intime-se também o(a) Administrador(a) de que são suas atribuições, nos termos do art. 766 do CPC/1973: "I - arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais necessárias; II - representar a massa, ativa e passivamente, contratando advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação judicial; III - praticar todos os atos conservatórios de direitos e de ações, bem como promover a cobrança das dívidas ativas; IV - alienar em praça ou em leilão, com autorização judicial, os bens da massa". 1.3. Intime-se ainda o(a) Administrador(a) de que sua remuneração será fixada se houver possibilidade, diante das forças da massa insolvente (art. 767 do CPC/1973). 2. Caso não aceite o encargo, tornem os autos conclusos. 3. Prestado o compromisso, intime-se o administrador judicial para cumprir as decisões de id. 143903615 e 141136250. A r. decisão supracitada não foi impugnada por recurso. O termo de compromisso assinado pela nova Administradora Judicial EXM Partners Assessoria Empresarial foi juntado aos autos em 11/09/2023 (id. 171561793). A nova Administradora Judicial apresentou declaração sobre todo o processado na ação de insolvência civil (id. 173615625) e, dentre outros, requereu: “e) Prestação de Contas Finais do antigo liquidante: Requer a intimação do antigo liquidante, para que, em derradeira oportunidade, apresente em formato mercantil as contas, com esclarecimentos sobre os pagamentos efetuados, comprovantes bancários, especialmente do crédito do Município de Campo Novo/RS, relação de credores e de ativos, entre outros que possam contribuir com a continuidade do processo;” O MM. Juiz determinou a intimação do “antigo liquidante/administrador judicial para que apresente em formato mercantil as contas, com esclarecimentos sobre os pagamentos efetuados, comprovantes bancários, especialmente do crédito do Município de Campo Novo/RS. Prazo de 15 (quinze) dias” (id. 183109638). Em cumprimento, o ex-Administrador, ora agravante, apresentou relatório de prestação de contas (id. 186528354). Encaminhados os autos ao Ministério Público, foi apresentada a manifestação ministerial (id. 189386599) que, em relação aos honorários anteriormente arbitrados ao ex-Administrador, assentou: “[...] Quanto aos honorários anteriormente arbitrados em favor do anterior REPRESENTANTE DA MASSA, de fato, esta PROMOTORIA DE JUSTIÇA se manifestara para que houvesse a SUBSTITUIÇÃO da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, de modo que fosse garantida a remuneração proporcional ao Sr. ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, equivalente a todo o período no qual atuara no exercício da função, nos presentes autos (id 147772544). 15. Todavia, em decisão de 15 de junho de 2023, esse d. JUÍZO determinou a DESTITUIÇÃO do Dr. ARNALDO CANEDO NASCIMENTO do encargo, SEM DIREITO À REMUNERAÇÃO, nos termos do disposto na Lei 11.101, de 2005 (art. 24, § 3o), por analogia (id 161094742). 16. Não se tem conhecimento da interposição de recurso. Logo, a despeito do posicionamento externado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, restou decidido que o Dr. ARNALDO CANEDO NASCIMENTO não faria jus à remuneração, sendo certo que, na hipótese de destituição, àquele retirado do encargo, aplica-se espécie de “sanção” consistente na perda do direito de remuneração, o que resulta, inclusive, no dever de restituição de valores anteriormente já levantados. 17. Diante do exposto, no ponto, o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestasse pela intimação do Dr. ARNALDO CANEDO NASCIMENTO para que promova a devolução dos valores anteriormente levantados a título de remuneração pelo exercício da ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, nos presentes autos, em prazo a ser fixado por esse d. JUÍZO, sob pena de compensação com os créditos que porventura tenha a receber. Na oportunidade, requer-se que lhe seja facultado retificar a prestação de contas apresentadas, caso identifique valores que tenha custeado com recursos próprios, de maneira antecipada, a realização de diligências em favor da MASSA INSOLVENTE." Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada. O MM. Juiz fixou remuneração pelo exercício da Administração Judicial em 5% do saldo apurado em favor da massa (id. 41697456). Na ação de insolvência originária, em 5/4/2016, foi realizado leilão judicial de um imóvel situado no Município de Campo Novo/RS, o qual foi arrematado pelo valor de R$ 120.500,00 (id. 41696615, pág. 2). Em r. decisão proferida em 20/5/2016 (id. 41697452), o MM. Juiz fixou honorários do Administrador Judicial em 5% do preço da arrematação e determinou a expedição de alvará de 60% do valor correlato, e abertura de conta individualizada em seu nome para o depósito do saldo remanescente, nos termos do art. 24, §§ 1o e 2o da Lei 11.101/2005, aplicado por analogia. Em 10/6/2016 foi expedido alvará de R$ 3.615,00 em favor do agravante Arnaldo Canedo Nascimento (id. 41697415), assim como foi aberta a conta individual em seu nome, na qual foi creditado o valor de R$ 2.410,00 (id. 41697418 e 41697484), totalizando R$ 6.025,00. Como acima relatado, o agravante foi destituído da função de Administrador Judicial, sem direito à remuneração, nos termos do art. 24, §3o, da LF, por analogia. O referido dispositivo prevê: “Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. [...] § 3o O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.” Da multicitada decisão de destituição (id. 161094742), o agravante foi regularmente intimado (id. 162381161) e não a impugnou mediante recurso cabível. Assim, a destituição do agravante da função de Administrador Judicial, as razões pelas quais o MM. Juiz o destituiu, bem como a cominação de que seria sem direito à remuneração, são questões preclusas no processo, o que impede a rediscussão, art. 507 do CPC. De outro turno, a determinação de devolução dos valores recebidos pelos honorários de Administrador Judicial contida na r. decisão agravada é corolário do pronunciamento judicial anterior, precluso. Nesses termos, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo a quo. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 4 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora